Tribunal: TJES
Processo: 5005026-57.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005026-57.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. As contrarrazões de apelação não se constituem meio processual adequado para a modificação da sentença, de modo que cabia à recorrente, à época, a interposição do recurso próprio para ver condenado o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que não ocorreu.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005026-57.2017.8.08.0014

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME

ADVOGADO : CARLOS CÉZAR PETRI FILHO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE COLATINA

PROCURADORA : MARTA SAVIATTO

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo município Embargado, diante da quitação integral do débito tributário pela Embargante, antes da citação, dispensando-a do pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque não houve a manifestação sobre a condenação do município Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º, do CPC e do Tema 1.076, do STJ, conforme requerido em contrarrazões de apelo.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 2996646).

Não há manifestação do Embargado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Os autos foram a mim redistribuídos, tendo em vista a então assunção do Des. Relator Carlos Simões Fonseca ao cargo de Corregedor Geral da Justiça
.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, verifico que a Embargante busca atacar o acórdão embargado, sob o argumento de que o Colegiado não se pronunciou sobre tema ventilado nas contrarrazões de apelação.

Não obstante, inexistem motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada omissão.

Isso porque, o pedido de condenação do município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o disposto no art. 85 §§ 2º e 3º, do CPC e do Tema 1.076, do STJ, foi formulado pela Embargante em sede de contrarrazões de apelo.

Ocorre que as contrarrazões se destinam, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais, não possuindo natureza postulatória.

As contrarrazões não se constituem meio processual adequado para a modificação da sentença, de modo que cabia à Embargante, à época, a interposição do recurso próprio, o que não ocorreu.

Logo, é inadmissível a alegação de omissão de pedido nela formulado, dada a sua inadequação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005026-57.2017.8.08.0014_ACi_DI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)